Tribunal: TJES
Processo: 0000967-76.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Termo Aditivo; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000967-76.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACAO PRISIONAL SA

RELATOR:
DES.

FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO - TERMO DE APOSTILAMENTO – REAJUSTE REQUERIDO ANTES DO ADITIVO CONTRATUAL – ACORDO COLETIVO – CELEBRAÇÃO POR COMISSÃO DE TRABALHADORES NA AUSÊNCIA DE SINDICATO – VALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
N
o que diz respeito aos contratos administrativos, o reequilíbrio econômico-financeiro do pacto pode ser obtido por meio de reajuste ou revisão, que são instrumentos diversos, já que o reajuste é a alteração de preços prevista no contrato para fins de compatibilizar o pacto com o regime inflacionário e a revisão, que independe de previsão contratual, é a modificação dos preços em razão da superveniência de fato imprevisível que onere excessivamente uma das partes.

2.
O
requerimento de reajuste de preços, decorrente da variação do INPC/IBGE, que deu origem ao 3º termo de apostilamento, foi pleiteado ao Estado do Espírito Santo em 04/09/2009, ou seja, muito antes da celebração do 1º aditivo contratual em 30/07/2010.

3.

Em
bora o 3º termo de apostilamento tenha sido formalizado após o aditivo contratual, a contratada requereu, junto à administração, o reajuste de forma tempestiva, não podendo se falar em preclusão como aduzido pela Administração.

4.
O 4º termo de apostilamento pautou-se em reajuste da categoria celebrado em acordo coletivo sem a participação do sindicato, mas mediante intervenção da comissão de trabalhadores. O Tribunal Superior do Trabalho, em análise de acordo celebrado pela mesma categoria com o recorrido, reputou válido e vinculante o acordo, porquanto a representação da comissão supriria a ausência do sindicato.

5.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

15/10/2024

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA 0000967-76.2020.8.08.0024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença de fls. 469/472 que julgou procedente o pedido formulado pelo
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL S/A
, a fim de declarar a nulidade das decisões administrativas que tornaram nulos o 3º termo de apostilamento – equivocadamente intitulado de 2º termo de apostilamento - e o 4º termo de apostilamento, ambos referentes ao contrato nº 011/2007, oriundo da concorrência pública nº 002/2006, tornando sem efeito os atos administrativos deles decorrentes e inexigíveis eventuais créditos.

Em suas razões, fls. 475/480, o recorrente

sustenta a legalidade dos atos praticados, em razão da preclusão do direito de reajuste ocorrido na relação subjacente, decorrente de prévia celebração de termo aditivo.

Sustenta não ter ocorrido decadência do direito de revisão do ato administrativo relativo ao 4º termo de apostilamento, bem como sua anulação se deu em razão da repactuação estar lastreada em documento inidôneo.

Contrarrazões, fls. 482/496, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento

Vitória, 25 de agosto de 2024.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Como relatado, trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença de fls. 469/472 que julgou procedente o pedido formulado pelo

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL S/A
,
a fim de declarar a nulidade das decisões administrativas que tornaram nulos o 3º termo de apostilamento – equivocadamente intitulado de 2º termo de apostilamento - e o 4º termo de apostilamento, ambos referentes ao contrato nº 011/2007, oriundo da concorrência pública nº 002/2006, tornando sem efeito os atos administrativos deles decorrentes e inexigíveis eventuais créditos.

Em suas razões, fls. 475/480, o recorrente

sustenta a legalidade dos atos praticados, em razão da preclusão do direito de reajuste ocorrido na relação subjacente, decorrente da prévia celebração de termo aditivo.

Sustenta não ter ocorrido decadência do direito de revisão do ato administrativo relativo ao 4º termo de apostilamento, bem como sua anulação se deu em razão da repactuação estar lastreada em documento inidôneo.

Contrarrazões, fls. 482/496, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Vislumbro dos autos que o autor, aqui recorrido, obteve êxito na concorrência pública nº 002/2006, de modo que celebrou contrato administrativo com o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a fim de prestar serviços de operacionalização da penitenciária de segurança média de Colatina – PSMECOL, em regime de cogestão, excetuados os serviços típicos de polícia.

Nesse cenário, alegou, na exordial, que o contrato contemplava os critérios de revisão e reajuste e, vencido o prazo de vigência, foram celebrados aditivos, prorrogando a sua execução, nos seguintes termos:

(i) Primeiro aditivo celebrado em 30/07/2010, prorrogando o pacto por vinte e quatro meses;

(ii) Segundo ativo firmado em 30/07/2012, prorrogando o contrato por doze meses e alterando o preço para R$ 565.833,93 (quinhentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e trinta e três reais e noventa centavos).

Narra, ainda que, além dos aditivos, as partes celebraram termos de apostilamento para registrar os reajustes contratuais, a saber:

(i) Primeiro apostilamento datado de 30/04/2008 para alterar endereço e CNPJ da contratada;

(ii) Segundo apostilamento, de 17/09/2008, para alterar a cláusula 3ª do contrato, estabelecendo o preço total de R$ 394.833,41 (trezentos e noventa e quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta e um centavos) referente à parte fixa e R$ 127.528,70 (cento e vinte e sete mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta centavos) relativa a parte variável, que correspondia à ocupação do presídio;

(iii) Terceiro apostilamento (denominado equivocadamente de 2º apostilamento), de 07/12/2010, para registrar o acréscimo de 12% (doze por cento) do reajuste coletivo de trabalho de 2008, 6,25% (seis vírgula vinte e cinco por cento) relativos ao INPC-IBGE e 7,5 % (sete vírgula cinco por cento) relativos ao acordo coletivo de trabalho de 2009;

(iv) Quarto apostilamento, de 07/12/2011, para registrar o reajuste de 6,66% (seis vírgula sessenta e seis por cento) relativo ao acordo coletivo de trabalho e 4,77% (quatro vírgula setenta e sete por cento) relativo ao INPC-IBGE;

Sustenta, por fim, que, após encerrada a relação contratual, o ente público anulou o
3º termo de apostilamento
(denominado erroneamente de 2º termo de apostilamento) e o
4º termo
, sob a justificativa de que o terceiro termo ocorreu antes da assinatura do 1º aditivo e o 4º termo se lastreou em mero compromisso, sem força legal e não em acordo coletivo da categoria.

Registro que, no que diz respeito aos contratos administrativos, o reequilíbrio econômico-financeiro pode ser obtido por meio de reajuste ou revisão, que são instrumentos diversos.

O reajuste é a alteração de preços prevista no contrato para fins de compatibilizar o pacto com o regime inflacionário; por sua vez, a revisão, que independe de previsão contratual, é a modificação dos preços em razão da superveniência de fato imprevisível, que onere excessivamente uma das partes.

Sobre o tema, cito:

Como se observa, todas as figuras têm o mesmo fundamento mas não a mesma natureza jurídica. Elas derivam do princípio da intangibilidade da equação econômico-financeira do contrato administrativo. Mas a revisão de preços retrata a alteração das regras contratuais em virtude de eventos posteriores imprevisíveis, que alteram substancialmente o conteúdo ou a extensão das prestações impostas ao contratante. A revisão de preços provoca uma real modificação na prestação. Esses comentários podem ser aplicados também à repactuação. O reajuste de preços e a atualização financeira, figuras similares, envolvem uma alteração meramente nominal de valores, destinada a compensar os efeitos inflacionários. Trata-se de mera indenização da moeda como um remédio contra a inflação.

(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 13 ed. São Paulo: Dialética, 2009. p. 765)

O reajuste, em muitos casos, instrumentaliza-se por meio de apostilamentos realizados no contrato administrativo, como ocorreu no caso.

A respeito do 3º termo de apostilamento – erroneamente intitulado de 2º apostilamento - assinado em 07/12/2010, a Administração Pública o anulou parcialmente, somente no que tange ao reajuste do período de março de 2010 a fevereiro de 2010.

A fundamentação adotada diz respeito à preclusão ocorrida, em razão da empresa autora ter formalizado o 1º aditivo contratual em 30/07/2010, sem que estabelecesse alteração do valor mensal da sua remuneração e, posteriormente, em 07/12/2010 solicitasse o reajuste relativo a período pretérito, qual seja, março de 2009 a fevereiro de 2010.

Compreendeu a Administração que, com a assinatura do 1º aditivo contratual, precluiu o direito de a contratada requerer reajustes acerca do período pretérito, porquanto deveria tê-lo feito no próprio aditivo.

Ocorre que, como bem fundamentado na sentença, o requerimento de reajuste de preços, decorrente da variação do INPC/IBGE, foi pleiteado ao Estado do Espírito Santo em
04/09/2009
, ou seja, muito antes da celebração do 1º aditivo contratual em
30/07/2010
.

Com efeito, vislumbra-se que, embora o termo de apostilamento tenha sido formalizado após o aditivo contratual, a contratada requereu, junto à administração, o reajuste de forma tempestiva, não podendo se falar em preclusão como aduzido pela Administração.

Aliás, evidencia-se do 1º aditivo que ele limitou-se a prorrogar o prazo de vigência do pacto, não havendo, portanto, modificação de valores, de modo que não se pode compreender que, naquela seara, teriam sido discutidos novos preços, aptos a fazer frente às perdas inflacionárias.

Ademais, é importante ponderar um aspecto. No 2º aditivo contratual foi pactuada, expressamente, a vedação ao requerimento de reajuste ou revisão do contrato relativo a fatos pretéritos. Porém, no 1º aditivo igual previsão inexistia, o que indica que somente após a assinatura do 2º aditivo a Administração impediu formalmente a prática, devendo a questão, sob pena de violação da boa-fé objetiva, ser interpretada de forma restritiva.

Por fim, em reforço de argumentação saliento que este Tribunal possui compreensão de que a pactuação de aditivo contratual não representa,
em regra
, preclusão para o reajuste. Veja-se:

Nesse contexto, registro não olvidar o entendimento deste E. Sodalício no sentido de que a celebração de aditivos contratuais não acarreta a preclusão lógica do direito da contratada aos reajustes dos valores a título de correção monetária, quando ratificadas as condições originalmente contratadas (TJES, Classe: Apelação 0015929-08.2019.8.08.0035, Relatora: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2023).

Em relação ao 4º termo de apostilamento, a declaração de nulidade deve-se ao fato de que o reajuste foi pactuado com lastro em acordo coletivo que, segundo o ente público, não atendeu aos requisitos legais e, por isso, não tem natureza jurídica de acordo coletivo de trabalho, não podendo surtir efeito ao contrato administrativo.

Ocorre que o vício apontado pelo Estado diz respeito à ausência de participação de sindicato na formalização do acordo coletivo.

Contudo, o Tribunal Superior do Trabalho, em análise da validade de acordo coletivo celebrado exatamente pela categoria reconheceu a validade do acordo coletivo a vincular o INAP, ora apelado. Veja-se:

RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. JORNADA DE TRABALHO. ESCALA DE 12X36. INEXISTÊNCIA DE SINDICATO DA CATEDORIA.
ACORDO COLETIVO FIRMADO ENTRE COMISSÃO DE EMPREGADOS E O RECLAMADO. AGENTE DE CONTROLE PENITENCIÁRIO. VALIDADE
. I. O TRIBUNAL REGIONAL RECONHECEU A VALIDADE DOS INSTRUMENTOS COLETIVOS QUE PREVEEM A ADOÇÃO DA ESCALA 12X36 FIRMADOS POR UMA COMISSÃO DE EMPREGADOS DO RECLAMADO (INAP), ANTE A INEXISTÊNCIA DE SINDICATO DA CATEGORIA.
II. NO CASO, A INEXISTÊNCIA DE SINDICATO, ALIADA AO LEGÍTIMO INTERESSE DOS EMPREGADOS EM PACTUAR CONDIÇÕES DE TRABALHO MAIS ADEQUADAS ÀS ESPECIFICIDADES DA CATEGORIA (AGENTE DE CONTROLE PENITENCIÁRIO), PERMITEM O RECONHECIMENTO DA VALIDADE DOS ACORDOS FIRMADOS ENTRE A COMISSÃO DE TRABALHADORES E O INSTITUTO RECLAMADO (INAP), SEM QUE ISSO

IMPORTE EM VIOLAÇÃO DO ART. 8º, VI, DA CF/88 OU CONTRARIEDADE À SÚMULA Nº 444 DO TST
.
III. Recurso de revista de que não se conhece. (TST; RR 0100047-61.2013.5.17.0152; Quarta Turma; Rel. Min. Alexandre Luiz Ramos; DEJT 10/08/2018; Pág. 2931)

O ente estadual, por sua vez, não desconstituiu o argumento de que, no caso, o acordo seria válido, ante a ausência de sindicato e a possibilidade da comissão de trabalhadores celebrar o acordo visando a melhoria das condições da categoria.

Desse modo, considerando a decisão específica do Tribunal Superior do Trabalho relativo ao acordo da categoria, vislumbro, novamente, que a motivação do ato administrativo não encontra amparo jurídico, pois não se pode concluir pela invalidade do acordo coletivo.

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e
CONFIRMO
a sentença em sede de remessa.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Voto no mesmo sentido.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NERCESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000967-76.2020.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença de fls. 469/472 que julgou procedente o pedido formulado pelo
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL S/A
, a fim de declarar a nulidade das decisões administrativas que tornaram nulos o 3º termo de apostilamento – equivocadamente intitulado de 2º termo de apostilamento - e o 4º termo de apostilamento, ambos referentes ao contrato nº 011/2007, oriundo da concorrência pública nº 002/2006, tornando sem efeito os atos administrativos deles decorrentes e inexigíveis eventuais créditos.

Em suas razões, fls. 475/480, o recorrente

sustenta a legalidade dos atos praticados, em razão da preclusão do direito de reajuste ocorrido na relação subjacente, decorrente da prévia celebração de termo aditivo.

Sustenta não ter ocorrido decadência do direito de revisão do ato administrativo relativo ao 4º termo de apostilamento, bem como sua anulação se deu em razão da repactuação estar lastreada em documento inidôneo.

Contrarrazões, fls. 482/496, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Vislumbro dos autos que o autor, aqui recorrido, obteve êxito na concorrência pública nº 002/2006, de modo que celebrou contrato administrativo com o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a fim de prestar serviços de operacionalização da penitenciária de segurança média de Colatina – PSMECOL, em regime de cogestão, excetuados os serviços típicos de polícia.

Nesse cenário, alegou, na exordial, que o contrato contemplava os critérios de revisão e reajuste e, vencido o prazo de vigência, foram celebrados aditivos, prorrogando a sua execução, nos seguintes termos:

(i)

Primeiro aditivo celebrado em 30/07/2010, prorrogando o pacto por vinte e quatro meses;

(ii)

Segundo ativo firmado em 30/07/2012, prorrogando o contrato por doze meses e alterando o preço para R$ 565.833,93 (quinhentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e trinta e três reais e noventa centavos).

Narra, ainda que, além dos aditivos, as partes celebraram termos de apostilamento para registrar os reajustes contratuais, a saber:

(i)

Primeiro apostilamento datado de 30/04/2008 para alterar endereço e CNPJ da contratada;

(ii)

Segundo apostilamento, de 17/09/2008, para alterar a cláusula 3ª do contrato, estabelecendo o preço total de R$ 394.833,41 (trezentos e noventa e quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta e um centavos) referente à parte fixa e R$ 127.528,70 (cento e vinte e sete mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta centavos) relativa a parte variável, que correspondia à ocupação do presídio;

(iii)

Terceiro apostilamento (denominado equivocadamente de 2º apostilamento), de 07/12/2010, para registrar o acréscimo de 12% (doze por cento) do reajuste coletivo de trabalho de 2008, 6,25% (seis vírgula vinte e cinco por cento) relativos ao INPC-IBGE e 7,5 % (sete vírgula cinco por cento) relativos ao acordo coletivo de trabalho de 2009;

(iv)

Quarto apostilamento, de 07/12/2011, para registrar o reajuste de 6,66% (seis vírgula sessenta e seis por cento) relativo ao acordo coletivo de trabalho e 4,77% (quatro vírgula setenta e sete por cento) relativo ao INPC-IBGE;

Sustenta, por fim, que, após encerrada a relação contratual, o ente público anulou o
3º termo de apostilamento
(denominado erroneamente de 2º termo de apostilamento) e o
4º termo
, sob a justificativa de que o terceiro termo ocorreu antes da assinatura do 1º aditivo e o 4º termo se lastreou em mero compromisso, sem força legal e não em acordo coletivo da categoria.

Registro que, no que diz respeito aos contratos administrativos, o reequilíbrio econômico-financeiro pode ser obtido por meio de reajuste ou revisão, que são instrumentos diversos.

O reajuste é a alteração de preços prevista no contrato para fins de compatibilizar o pacto com o regime inflacionário; por sua vez, a revisão, que independe de previsão contratual, é a modificação dos preços em razão da superveniência de fato imprevisível, que onere excessivamente uma das partes.

Sobre o tema, cito:

Como se observa, todas as figuras têm o mesmo fundamento mas não a mesma natureza jurídica. Elas derivam do princípio da intangibilidade da equação econômico-financeira do contrato administrativo. Mas a revisão de preços retrata a alteração das regras contratuais em virtude de eventos posteriores imprevisíveis, que alteram substancialmente o conteúdo ou a extensão das prestações impostas ao contratante. A revisão de preços provoca uma real modificação na prestação. Esses comentários podem ser aplicados também à repactuação. O reajuste de preços e a atualização financeira, figuras similares, envolvem uma alteração meramente nominal de valores, destinada a compensar os efeitos inflacionários. Trata-se de mera indenização da moeda como um remédio contra a inflação.

(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 13 ed. São Paulo: Dialética, 2009. p. 765)

O reajuste, em muitos casos, instrumentaliza-se por meio de apostilamentos realizados no contrato administrativo, como ocorreu no caso.

A respeito do 3º termo de apostilamento – erroneamente intitulado de 2º apostilamento - assinado em 07/12/2010, a Administração Pública o anulou parcialmente, somente no que tange ao reajuste do período de março de 2010 a fevereiro de 2010.

A fundamentação adotada diz respeito à preclusão ocorrida, em razão da empresa autora ter formalizado o 1º aditivo contratual em 30/07/2010, sem que estabelecesse alteração do valor mensal da sua remuneração e, posteriormente, em 07/12/2010 solicitasse o reajuste relativo a período pretérito, qual seja, março de 2009 a fevereiro de 2010.

Compreendeu a Administração que, com a assinatura do 1º aditivo contratual, precluiu o direito de a contratada requerer reajustes acerca do período pretérito, porquanto deveria tê-lo feito no próprio aditivo.

Ocorre que, como bem fundamentado na sentença, o requerimento de reajuste de preços, decorrente da variação do INPC/IBGE, foi pleiteado ao Estado do Espírito Santo em
04/09/2009
, ou seja, muito antes da celebração do 1º aditivo contratual em
30/07/2010
.

Com efeito, vislumbra-se que, embora o termo de apostilamento tenha sido formalizado após o aditivo contratual, a contratada requereu, junto à administração, o reajuste de forma tempestiva, não podendo se falar em preclusão como aduzido pela Administração.

Aliás, evidencia-se do 1º aditivo que ele limitou-se a prorrogar o prazo de vigência do pacto, não havendo, portanto, modificação de valores, de modo que não se pode compreender que, naquela seara, teriam sido discutidos novos preços, aptos a fazer frente às perdas inflacionárias.

Ademais, é importante ponderar um aspecto. No 2º aditivo contratual foi pactuada, expressamente, a vedação ao requerimento de reajuste ou revisão do contrato relativo a fatos pretéritos. Porém, no 1º aditivo igual previsão inexistia, o que indica que somente após a assinatura do 2º aditivo a Administração impediu formalmente a prática, devendo a questão, sob pena de violação da boa-fé objetiva, ser interpretada de forma restritiva.

Por fim, em reforço de argumentação saliento que este Tribunal possui compreensão de que a pactuação de aditivo contratual não representa,
em regra
, preclusão para o reajuste. Veja-se:

Nesse contexto, registro não olvidar o entendimento deste E. Sodalício no sentido de que a celebração de aditivos contratuais não acarreta a preclusão lógica do direito da contratada aos reajustes dos valores a título de correção monetária, quando ratificadas as condições originalmente contratadas (TJES, Classe: Apelação 0015929-08.2019.8.08.0035, Relatora: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2023).

Em relação ao 4º termo de apostilamento, a declaração de nulidade deve-se ao fato de que o reajuste foi pactuado com lastro em acordo coletivo que, segundo o ente público, não atendeu aos requisitos legais e, por isso, não tem natureza jurídica de acordo coletivo de trabalho, não podendo surtir efeito ao contrato administrativo.

Ocorre que o vício apontado pelo Estado diz respeito à ausência de participação de sindicato na formalização do acordo coletivo.

Contudo, o Tribunal Superior do Trabalho, em análise da validade de acordo coletivo celebrado exatamente pela categoria reconheceu a validade do acordo coletivo a vincular o INAP, ora apelado. Veja-se:

RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. JORNADA DE TRABALHO. ESCALA DE 12X36. INEXISTÊNCIA DE SINDICATO DA CATEDORIA.
ACORDO COLETIVO FIRMADO ENTRE COMISSÃO DE EMPREGADOS E O RECLAMADO. AGENTE DE CONTROLE PENITENCIÁRIO. VALIDADE
. I. O TRIBUNAL REGIONAL RECONHECEU A VALIDADE DOS INSTRUMENTOS COLETIVOS QUE PREVEEM A ADOÇÃO DA ESCALA 12X36 FIRMADOS POR UMA COMISSÃO DE EMPREGADOS DO RECLAMADO (INAP), ANTE A INEXISTÊNCIA DE SINDICATO DA CATEGORIA.
II. NO CASO, A INEXISTÊNCIA DE SINDICATO, ALIADA AO LEGÍTIMO INTERESSE DOS EMPREGADOS EM PACTUAR CONDIÇÕES DE TRABALHO MAIS ADEQUADAS ÀS ESPECIFICIDADES DA CATEGORIA (AGENTE DE CONTROLE PENITENCIÁRIO), PERMITEM O RECONHECIMENTO DA VALIDADE DOS ACORDOS FIRMADOS ENTRE A COMISSÃO DE TRABALHADORES E O INSTITUTO RECLAMADO (INAP), SEM QUE ISSO IMPORTE EM VIOLAÇÃO DO ART. 8º, VI, DA CF/88 OU CONTRARIEDADE À SÚMULA Nº 444 DO TST
. III. Recurso de revista de que não se conhece. (TST; RR 0100047-61.2013.5.17.0152; Quarta Turma; Rel. Min. Alexandre Luiz Ramos; DEJT 10/08/2018; Pág. 2931)

O ente estadual, por sua vez, não desconstituiu o argumento de que, no caso, o acordo seria válido, ante a ausência de sindicato e a possibilidade da comissão de trabalhadores celebrar o acordo visando a melhoria das condições da categoria.

Desse modo, considerando a decisão específica do Tribunal Superior do Trabalho relativo ao acordo da categoria, vislumbro, novamente, que a motivação do ato administrativo não encontra amparo jurídico, pois não se pode concluir pela invalidade do acordo coletivo.

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e
CONFIRMO
a sentença em sede de remessa.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao recurso de apelação e, em reexame necessário, manter a r. sentença.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.